Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700675-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS E FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, PEDRO MARTINS FILHO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença de no 0727806-46.2023.8.07.0016, a qual reduziu as astreintes fixadas para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o fundamento de que se trata de montante suficiente e compatível com a obrigação estabelecida. Em seu recurso, a parte agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de que seja imediatamente reconhecida a exigibilidade da multa cominatória no valor originalmente fixado em primeira instância. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Custas recolhidas. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A Lei no 12.153/09 em seu artigo 3o estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. O Código de Processo Civil, ao seu turno, fixou no artigo 300 que constituem requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em análise refere-se à análise da exigibilidade da multa por descumprimento de ordem judicial imposta à agravada. O juízo sentenciante estabeleceu obrigação de fazer em desfavor da parte agravada e fixou multa cominatória. Todavia, em fase de cumprimento de sentença instaurado para a satisfação da obrigação e recebimento da multa, o juízo agravado reduziu as astreintes para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o fundamento de que se trata de montante suficiente e compatível com a obrigação estabelecida. Ressaltou, ainda, que o Judiciário não pode compactuar com o enriquecimento sem causa, principalmente a se considerar que a multa alcançou montante superior a um milhão de reais. As astreintes configuram-se meio de coerção do devedor e a decisão que as impõem não preclui e não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão de ofício, inclusive em fase executiva. No caso, da análise superficial até aqui permitida, verifica-se que, conquanto destinada a conferir coercibilidade às determinações constantes dos autos, a multa cominatória atingiu valor expressivo, passível de gerar o enriquecimento sem causa do exequente. Portanto, com suporte nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, indefiro o pedido de atribuição de suspensivo. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem para imediato cumprimento. Brasília/DF, 18 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator